Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713942-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CITY OFFICES JORNALISTA CARLOS CASTELLO BRANCO APELADO: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO D E C I S Ã O Instado a se manifestar quanto à impossibilidade de distribuir recurso de apelação diretamente na instância revisora, o apelante peticiona no ID 17452145. Assevera que a decisão recorrida proferiu julgamento parcial de mérito, ao reconhecer a prescrição das parcelas vencidas entre 10/11/2014 e 10/3/2015, o que o levou a manejar o presente recurso, com fulcro no art. 332 e art. 1009 do CPC. Alega que há dúvida razoável quanto ao recurso a ser interposto, sustentando que a legislação se mostra dúbia ao prever o recurso de apelação no art. 332 e o agravo de instrumento no art. 1.015, II, ambos do CPC. Menciona jurisprudência do STJ sobre o tema, a enfatizar a razoabilidade de sua dúvida, requerendo o recebimento da apelação ou, em atenção ao princípio da fungibilidade, seja recebido como agravo de instrumento. A pretensão não merece acolhida. Como bem esclarece o recorrente, a decisão objeto do recurso proferiu julgamento parcial de mérito, espécie prevista no art. 356 do CPC que contempla claramente o cabimento do agravo de instrumento como instrumento adequado para impugná-la. Confira-se o teor do art. 356, § 5o, do CPC: Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I – mostrar-se incontroverso; II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. (...) § 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Infere-se a clareza e taxatividade da norma processual ao prever o agravo de instrumento contra decisão de julgamento parcial de mérito. Do mesmo modo, a regra do art. 332 do CPC é clara ao indicar o recurso de apelação para a hipótese de improcedência liminar do pedido, consoante a disciplina clara do Capítulo III do referido diploma. Nessa toada, o erro grosseiro cometido pela parte impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Amparando a tese, trago à colação julgados deste tribunal: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É manifestamente incabível a interposição de apelação contra acórdão que julga improcedente o pedido em ação rescisória. Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Recurso não provido.Unânime. (Acórdão 1247179, 07042518720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 2. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1244493, 00263041320138070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. I - Por se tratar de sentença, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é apelação, e não agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1240099, 07197658020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não há como transpor a falha para receber o recurso de apelação como agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de julho de 2020 20:49:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator